Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Nara de Souza Oliveira em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. (OLX), Luciano Barbosa de Brito e Vitória Cristina Becca Aleixa – indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando o bloqueio da quantia de R$ 20.748,99 (vinte mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), em conta bancária de titularidade dos agravados, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que, almejando local apartamento para sua residência, divisa anúncio publicado pela primeira agravada, no sítio eletrônico “df.olx”, de aluguel de apartamento mobiliado situado em Águas Claras/DF. Noticiara que entrara em contato com a anunciante e fora atendida pelo segundo agravado, que lhe encaminhara, via aplicativo de celular, fotos do imóvel. Esclarecera que o segundo agravado alegara a grande procura na locação do imóvel e, caso houvesse interesse em garantir a locação, deveria realizar o depósito, de forma imediata, da quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), correspondente à soma do primeiro aluguel, de R$ 1.600,00 (um mil e duzentos reais), e da caução de R$ 1.600,00 (um mil e duzentos reais), antes mesmo da formalização de qualquer contrato e da visita ao apartamento. Observara que, visando garantir a locação, realizara transferência, via pix, do montante indicado para conta bancária da derradeira agravada, esposa do segundo agravado. Aduzira que, logo após realizada a transferência da quantia individualizada, o segundo agravado desaparecera e deixara de atender às suas ligações. Noticiara que comparecera ao endereço do imóvel locado e fora informada pelo porteiro do condomínio que tratava-se de fraude e que várias pessoas teriam sido enganadas da mesma maneira. Informara que registrara boletim de ocorrência junto à Delegacia de Polícia noticiando os fatos, e, outrossim, solicitara à instituição financeira na qual é correntista a devolução do valor transferido, havendo recuperado o importe de R$ 651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais). Apontara que, diante do desaparecimento dos agravados, ajuizara ação de conhecimento objetivando a devolução em dobro da quantia que transferira à derradeira agravada e compensação pelos danos morais que experimentara em decorrência do havido. Asseverara que, em sede de antecipação da tutela recursal, postulara o bloqueio da quantia de R$ 20.748,99 (vinte mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos) em conta bancária de titularidade dos agravados, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido, o que fora indeferido pela decisão guerreada. Defendera que o decisório vergastado, diante da realidade dos fatos, merece reparos. Pontuara que a relação contratual estabelecida possui natureza consumerista, devendo ser facilitada a defesa dos seus direitos, legitimando o bloqueio da quantia nomeada. Ressaltara que, diante do inadimplemento da obrigação por parte dos agravados em entregar o imóvel locado, devem restituir, em dobro, o valor que desembolsara e, ainda, compensar os danos morais que experimentara. Assinalara que, nesse contexto, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que persegue em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Nara de Souza Oliveira em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. (OLX), Luciano Barbosa de Brito e Vitória Cristina Becca Aleixa – indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando o bloqueio da quantia de R$ 20.748,99 (vinte mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), em conta bancária de titularidade dos agravados, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida antecipação de tutela destinada ao bloqueio do importe que é perseguido pela agravante à guisa de repetição do que vertera em razão de contrato de locação fraudulento que concertara com os agravados e compensação dos danos morais que sofrera. A decisão arrostada indeferira a medida de urgência postulada, sob o fundamento de que não se vislumbra a probabilidade do direito, devendo se oportunizar aos agravados o contraditório e, outrossim, se realizar dilação probatória “a fim de se verificar os fatos narrados em especial quanto aos termos do suposto contrato realizado entre as partes[1].” Alinhadas essas premissas, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do arresto pretendido. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante no pertinente aos agravados, excetuada quanto à agravada, contudo, não subsiste risco evidente de a prestação se tornar ineficaz se concedida somente ao final. Com efeito, a pretensão antecipatória aduzida pela agravante, visando o bloqueio de valores, fora formulada em sede de ação de conhecimento e tem como objeto a asseguração do recebimento de indenização por danos morais e da quantia que teria sido transferida por orientação do segundo agravado para conta bancária de titularidade de sua pessoa, a derradeira agravada. Segundo defendera a agravante, o segundo agravado seria o responsável pelo anúncio de locação de imóvel residencial em sítio da internet veiculado pela primeira agravada, contudo, o aludido anúncio era fraudulento e configurara golpe para obter vantagem indevida em seu desfavor, e, por esse motivo, devem os agravados ser responsabilizados solidariamente pela obrigação postulada. Aludidas alegações, no pertinente aos fatos, encontram lastro nos elementos materiais coligidos aos autos da ação principal. É que a agravante coligira aos autos o anúncio veiculado no sítio eletrônico “olx”, mantido pela agravada, de locação de imóvel residencial situado em Águas Claras e os prints das mensagens que trocara com o segundo agravado relacionadas à locação. Outrossim, positivara a agravante que realizara transferência bancária, via pix, em favor da derradeira agravada, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)[3]. A despeito da verossimilhança das alegações formuladas pela agravante, deve ser registrado que a providência cautelar de arresto pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. Consoante assinalado, o novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, in verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[4]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[5] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni juris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[6], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Assim é que, nessa fase delibação preliminar, não se divisam como aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto cautelar, na forma do bloqueio do numerário individualizado em conta bancária de titularidade dos agravados, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. É que não se divisa na espécie a comprovação de que subsista risco de advir à agravante dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação proveniente da negativa da prestação cautelar. Com efeito, não subsiste comprovação de que os agravados estejam em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio, oferecendo risco ao resultado útil do processo. O montante pretendido, ademais, soa desconforme com os fatos e os efeitos que irradiara, pois postula a agravante compensação pecuniária substancial proveniente do havido, e não somente forrar-se quanto ao que fora levada a despender. Deve ser ressalvado, sem prejuízo do exame dessa questão no momento próprio, que o ventilado sobre a responsabilidade solidária da mantenedora da plataforma digital, ainda que possa enredar o havido relação de consumo entre ela e a agravante, não soa inexorável, pois sua participação cingira-se a disponibilizar a plataforma, não se responsabilizando pelo nela postado e pelos negócios que são realizados, frustrados ou encaminhados fraudulentamente via das postagens. Essa apreensão corrobora a ausência dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela cautelar almejada, pois, quanto à primeira agravada, o direito invocado não se reveste de plausibilidade. Sob qualquer ótica, inviável a concessão da tutela provisória. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo almejado, indeferindo, pois, a antecipação da tutela recursal almejada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 104324560 - Pág. 5 (fl. 61) – ação principal. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 104004379 - Pág. 1 a ID Num. 104004386 - Pág. 1 (fls. 27/43) – ação principal. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [6] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais.